Tribunal: TCU
Processo: 023.344/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7438/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.344/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Dantas Araujo (XXX.190.327-XX); Joao Pedro Silva e Silva (XXX.649.557-XX); Luiz Fernando Goncalves Filho (XXX.853.317-XX); Matheus Maciel Bernardino (XXX.690.257-XX); Matheus Tavares Vieira Barra (XXX.671.006-XX); Matheus de Assis Figueiredo (XXX.531.927-XX); Thiago Vitorino da Silva (XXX.592.477-XX); Vitor Pires Dajuda (XXX.140.678-XX); William Silva Lucindo (XXX.733.537-XX); Wilson Roberto da Silva Malacrida (XXX.531.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.